Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de nova homologação de cálculos quanto à anuente ODETE CARDOSO DE ARAÚJO, consoante cálculos judiciais de ID: 29077372. As partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29465781 e 29786223). No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 19385969). Homologo os cálculos judiciais de ID: 29077372, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 11351431). Expeça-se precatório em favor de ODETE CARDOSO DE ARAÚJO, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador